Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707495-14.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRAMAR FERREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O MIRAMAR FERREIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 70072223. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator